Tribunal: STF
Processo: RE 141021
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. CRIME FEDERAL PRATICADO
POR PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL.
          CRIME PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL E CO-RÉU QUE, FRENTE
A PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, NÃO HÁ DE  SER  PROCESSADO  EM  FORO
MONOCRATICO. COMETIMENTO DO DELITO DO ARTIGO 334 PAR. 1. LET-D DO
CÓDIGO PENAL - RECEPTAÇÃO DE PRODUTO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO -
QUE, PRATICADO EM DETRIMENTO DE INTERESSE DA UNIÃO, DEVE VER-SE
PROCESSADO EM TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.